Tribunal: TJDFT
Processo: 0735871-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por DOMINIO ENGENHARIA S/A contra Decisão proferida em sede de Cumprimento de Sentença nos seguintes termos: “Inicialmente, indefiro o pedido de suspensão da venda direta dos bens, mantendo-se integralmente os termos determinados na decisão de ID 204711585; contudo, poderá ser reanalisado os termos acaso verificado o excesso alegado. Por outro lado, apesar da questão relativa ao valor exequendo não estar sujeita à preclusão, compulsando detidamente os autos, verifico que os cálculos apresentados pelos exequentes estão em consonância com o título executivo judicial, já que houve majoração de 11% para 15% quanto aos honorários sucumbenciais e parte exequente busca o recebimento de seu percentual, na razão de 7,5%. Revela ressaltar que a decisão de ID 139554629 já havia indeferido integralmente a impugnação da parte executada e, no decorrer do trâmite processual, só houve a alteração, como dito, do percentual relativo aos honorários sucumbenciais e devidas atualizações do débito exequendo. Portanto, rejeito a arguição de excesso de execução, mantendo o valor de R$ 348.979,61, corrigido até 19/07/2024, como o débito a ser pago pela parte executada. Aguarde-se o prazo ofertado aos exequentes para a concretização das vendas dos lotes indicados.” ( ID Num. 206503410 - Pág. 1) Sustenta a Agravante, em síntese, que a planilha de cálculos apresentada pelos Exequentes-Agravados contém incorreção, pois embora o percentual dos honorários sucumbenciais tenha sido majorado de 11% para 15% (quinze por cento), o valor da dívida apontado pelos Exequente subiu mais que o dobro em relação ao valor apresentado quando do ingresso do cumprimento de sentença. Tece considerações no sentido de que a correção de erro material não se sujeita à preclusão e afirma que a venda direta dos imóveis merece ser suspensa até verificação do valor correto a ser pago, impedindo a alienação em valor superior ao realmente devido, bem como o eventual enriquecimento ilícito dos Recorridos. Acrescenta que diante do grave equívoco, a venda de apenas um dos imóveis seria mais que suficiente para quitar o título em execução. Ao final, requer: “[...] b) a concessão da antecipação da tutela recursal, para suspender a decisão que determinou a alienação por iniciativa particular dos imóveis penhorados em desfavor da Recorrente, considerando o excesso de execução; c) a intimação dos Recorridos para, querendo, contrarrazoar este recurso; d) ao final, seja dado integral provimento ao presente recurso para que, confirme a liminar recursal deferida, bem como para que reconheça a inexatidão e/ou erro material existente no cálculo apresentado quando da atualização do valor da causa, após majoração de 15% pelo STJ, em decisão proferida em 10.03.2023; e) no mérito, requer, ainda, a manutenção da penhora sobre apenas 1 (um) imóvel da Recorrente, uma vez que suficiente para garantir a execução; f) subsidiariamente, requer a remessa dos autos originários à Contadoria, com a franquia expressa do §2o, art. 524, do Código de Processo Civil e, consequentemente, a suspensão da venda direta dos imóveis, até a regularização do valor devido nos autos originários”. Preparo realizado. É a suma do necessário. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. A um primeiro e provisório exame, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da liminar pleiteada. Segundo a Decisão agravada, “os cálculos apresentados pelos exequentes estão em consonância com o título executivo judicial, já que houve majoração de 11% para 15% quanto aos honorários sucumbenciais e a parte exequente busca o recebimento de seu percentual, na razão de 7,5%.” Importa observar, no entanto, que apesar ter havido majoração da verba sucumbencial em apenas 4 pontos percentuais, merecem atenção as assertivas do Agravante em relação à ocorrência de inexatidão ou erro material no cálculo apresentado pelos Exequentes-Agravados, uma vez que o valor do débito quando da deflagração do cumprimento de sentença, no montante de R$ 138.066,94 (cento e trinta e oito mil e sessenta e seis reais e noventa e quatro centavos), passou para R$ 348.979,61 (trezentos e quarenta e oito mil, novecentos e setenta e nove reais e sessenta e um centavos), enquanto aqueles realizados pela Executada alcançaram o montante de R$ 262.246,91 (duzentos e sessenta e dois mil, duzentos e quarenta e seis reais e noventa e um centavos), o que resultaria, segundo afirma, em excesso de R$ 86.732,70 (oitenta e seis mil setecentos e trinta e dois reais e setenta centavos). Quadra dizer, sob uma analise e cognição sumária, que há dúvida razoável quanto ao valor correto da execução, o que requer melhor averiguação. Sendo assim, considerando que o magistrado tem em seu auxilio a Contadoria Judicial, que detém capacidade técnica para, observados os parâmetros estabelecidos no título exequendo, apurar o valor correto do débito, mostra-se prudente que os autos sejam encaminhados à Contadoria do Juízo para esclarecer as divergências entre as contas apresentadas possibilitando, assim, conhecer o correto do valor do débito a fim de aferir, sob fundamentação aritmética, a existência ou não do alegado excesso. Diante do exposto, defiro a liminar para determinar que se remetam os autos à Contadoria Judicial, ficando suspensa a venda direta dos imóveis até apuração do valor devido, sem embargo de ulterior pronunciamento do Colegiado. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Intime-se a parte agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 10 de setembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator